Tribunal: TJDFT
Processo: 0735787-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tributário. compra e venda de imóvel – sub-rogação do débito de IPTU até então lançado pelo comprador – imunidade tributária – extensão retroativa – impossibilidade.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe assim o Código Tributário Nacional:
“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;”
2. No caso em exame, a ora recorrente relatou que adquiriu da TERRACAP, através do Edital de Licitação no 001/2017, dois lotes de terreno na Região Administrativa de São Sebastião. Narrou que após a lavratura da escritura de compra e venda dos lotes formulou requerimento na Secretaria de Estado de Fazendacom vista à obtenção do reconhecimento da imunidade tributária em relação aos imóveis. A autoridade tributária deferiu o requerimento, mas ressaltou que, com relação ao IPTU/TLP do exercício de 2017, prevaleceriam os lançamentos do tributo, ao argumento de que os imóveis não faziam parte do patrimônio da interessada por ocasião do fato gerador. Nestes autos formulou pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativo ao IPTU de 2017.
3. Por ocasião da lavratura da escritura pública de compra e venda dos lotes, ocorrida em 09/08/2017, assim dispuseram a ora Agravante e a TERRACAP:
“d) Certidão Positiva de Débitos Com Efeito de Negativa de Tributos Imobiliários, expedida pela SEFAZ/DF sob o no 147-00.558.888/2017, em 11/05/2017, válida até 09/08/2017, onde consta débitos vincendos de IPTU e TLP, pelos quais a(o)(s) adquirente(s) responde(m) solidariamente;” (ID 5147847 - Pág. 7)
4. De um lado, a norma tributária estipula que o adquirente do imóvel assume a posição de responsável tributário pelos lançamentos já realizados por ocasião do negócio. Pelo outro, o teor da escritura revelou que a parte autora tinha pleno conhecimento do débito tributário e concordou em assumir a posição de devedora solidária.
5. Diante desse cenário, não há como se conceber que a imunidade tributária de que goza a parte autora tenha extensão retroativa aos lançamentos do IPTU ocorridos em data anterior ao da incorporação dos bens ao seu patrimônio (data do negócio). Mais ainda porque reconheceu, por ocasião da lavratura de compra e venda dos imóveis, a existência do débito e sua responsabilidade solidária pelo pagamento.De modo que o adquirente responde de forma solidária com o antigo proprietário dos imóveis pelos tributos até então lançados, como disciplinam os artigos 130 e 131 do CTN.
6. Além do mais, a imunidade tributária não pode ser utilizada para criar vantagens de natureza econômica após a realização do negócio de compra e venda de imóvel, como é o caso ora examinado. Tampouco pode ser discutida de forma fracionária, ou proporcional com a Fazenda Pública, a quem cabe cobrar a totalidade do tributo do sujeito passivo e de seus corresponsáveis.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.